Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-96.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000429-96.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON RODRIGUES BATISTA - CPF: 716.586.581-08 (APELADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (VÍTIMA), DILSON CESAR DALEFFE - CPF: 024.409.751-84 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ILIARA ISABELLY DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JESUS DE AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEY MARQUES DA SILVA - CPF: 896.489.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4o, II, CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, e rejeitou a incidência da qualificadora do concurso de pessoas. O recurso busca a inclusão da referida qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do concurso de pessoas exige prova inequívoca da atuação conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, não bastando a mera presença de terceiros no local dos fatos.

4.

A confissão extrajudicial de corréu, não confirmada em juízo, não autoriza o reconhecimento da qualificadora, sob pena de condenação baseada em presunção.

5.

O próprio réu declarou ter praticado o furto sozinho, e não há elementos seguros que demonstrem colaboração efetiva dos demais apontados.

6.

Mantida a pena em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V) restou superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas exige prova segura da atuação conjunta e consciente de mais de um agente, não bastando meras presunções ou confissões extrajudiciais não confirmadas em juízo.

2.

A prescrição retroativa deve ser declarada quando, após a fixação definitiva da pena, verifica-se o transcurso do prazo superior ao legal entre marcos interruptivos, nos termos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 155, § 4o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1008381-59.2021.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000429-96.2016.8.11.0042, pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
Ederson Rodrigues Batista
como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como declarou extinta a punibilidade da acusada Iliara Isabelly dos Santos Silva, em razão de seu falecimento.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença para que
seja reconhecida a qualificadora do concurso de pessoas
(art. 155, §4o, inciso IV, do CP), argumentando que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado em concurso de agentes, conforme confissão do réu e de seu comparsa na fase policial (Id. 300827915).

Em contrarrazões, a defesa rebate os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso. Requer, ainda, que seja analisada questão de ordem pública, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
, considerando que o apelado foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e que, entre o recebimento da denúncia (22/03/2016 – fls. 18/21 – ID 53221520) e a prolação da sentença (06/03/2025 – ID 178089523), transcorreu lapso temporal de quase 09 (nove) anos (Id. 300827918).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
provimento
do apelo ministerial, para que seja reconhecida a qualificadora do concurso de pessoas (Id. 311163858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), afastada pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à dinâmica dos fatos, consta da denúncia que, em 09 de novembro de 2015, por volta da 1h30min, no estabelecimento denominado “H. Print e Automação de Escritório LTDA”, situado na Avenida 31 de Março, n.o 1.826, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, os denunciados Ederson, Iliara e Adriano subtraíram, mediante concurso de agentes e escalada, três notebooks da marca Dell Vostro, avaliados indiretamente em R$ 3.300,00.

Segundo a peça acusatória, os denunciados, com o intuito de adquirir entorpecentes, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, furtaram o referido estabelecimento. Consta que o denunciado Ederson ingressou no local após escalar o muro e danificar o telhado da empresa, enquanto os denunciados Iliara e Adriano permaneceram do lado externo, prestando auxílio na execução do delito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu Ederson Rodrigues Batista, como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e declarar extinta a punibilidade da acusada Iliara Isabelly dos Santos Silva, em razão de seu falecimento.

Passo, então, à análise do recurso.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao Ministério Público.

A
materialidade
e a
autoria do crime
de furto qualificado pela escalada são incontroversas, tendo sido reconhecidas pelo próprio réu em seu interrogatório judicial, bem como comprovadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, objeto do recurso ministerial, verifico que não há elementos suficientes para seu reconhecimento.

Analisando detidamente o depoimento do réu
EDERSON RODRIGUES BATISTA
prestado na
fase policial
, observa-se que, embora ele tenha mencionado a presença de ILIARA e ADRIANO no local, ele
afirmou expressamente que entrou sozinho na empresa para praticar o furto
, e somente depois do crime acordou os demais e lhes comunicou sobre o furto.

Vejamos trecho de seu depoimento (Id. 300827509, Pág. 17):

“QUE por volta das 05:00hs o interrogado acordou, escalou o muro da Empresa H Print e chegou no telhado, entrou subtraiu 03 notebook, estes estavam encima de 01 mesa, o interrogado subtraiu uma bolsa que estava dentro de um armário colou os 03 notebook, escalou novamente o muro da empresa;
QUE em seguida acordou o RONE disse que tinha furtado os 03 notebook
, entregou a bolsa ao RONE
em seguida acordou sua convivente e foram embora
; (...) QUE o interrogado afirma que entrou na empresa sozinho, e somente depois do furto o RONE e sua convivente ficaram sabendo”.

Essa versão foi reiterada em juízo, quando o réu afirmou categoricamente: “
Que ninguém participou do furto, fiz sozinho, ninguém participou de nada; que a Iliara e o Adriano não participaram, eles nem sabiam; que acordou eles depois do furto
” (Trecho extraído da sentença, Id. 300827909).

Embora o corréu
Adriano Jesus Amaral

tenha confessado sua participação no crime na fase inquisitorial (Id. 300827509, pág. 83), afirmou, à época, que foi Ederson quem mencionou que “iria furtar algo” para que pudessem adquirir drogas, enquanto ele e a namorada do apelado permaneceram nas proximidades da empresa. Contudo, tal declaração não foi confirmada em juízo, tendo em vista que o processo em relação ao referido corréu foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido.

Por sua vez, a testemunha
Dilson Cesar Delaffe
, funcionário da empresa vítima, declarou em juízo que não foi possível identificar, por meio das câmeras de segurança, quantas pessoas participaram do crime, em razão de quedas de energia ocorridas na região. Afirmou expressamente: “
que não conseguiram verificar quantos entraram devido às quedas de energia que estava na região, a gente perdeu as imagens e eu não sei dizer quantas pessoas entraram. Que não foi possível checar no sistema de vigilância que uma pessoa teria entrado e duas teriam ficado do lado de fora dando apoio
” (trecho extraído da sentença – ID 300827909).

É cediço que, para a configuração da qualificadora do concurso de pessoas, faz-se necessária a comprovação inequívoca da participação efetiva de mais de um agente na execução do delito, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

No caso em apreço, não há provas suficientes de que ILIARA e ADRIANO tenham efetivamente participado ou contribuído, de qualquer forma, para a prática delitiva.

A mera presença de terceiros no local dos fatos, desacompanhada de elementos que demonstrem sua adesão ao liame subjetivo ou sua colaboração concreta para a empreitada criminosa, não é suficiente para caracterizar o concurso de agentes.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, “
não há na fase judicial prova suficiente para fundamentar a incidência da qualificadora do concurso de agentes, eis que a confissão do corréu na fase inquisitiva não foi devidamente confirmada em juízo, não podendo um édito condenatório se basear apenas em presunção
” (Id. 300827909).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do concurso de pessoas, é imprescindível a demonstração do liame subjetivo entre os agentes, isto é, a adesão consciente e voluntária à prática delitiva.

A propósito, colaciona-se recente julgado pertinente à matéria:

“[...]6. A qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente afastada, em razão da ausência de comprovação segura da atuação de mais de um agente, especialmente diante da absolvição do corréu e da não identificação dos demais envolvidos. [...]”

(N.U 1008381-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

No caso em tela, o próprio réu afirmou ter agido sozinho, relatando que os demais sequer tinham conhecimento de sua intenção de subtrair bens, tendo sido acordados apenas após a consumação do crime.

Diante desse contexto, inexistindo provas suficientes da efetiva participação de ILIARA e ADRIANO na empreitada criminosa,
impõe-se a manutenção do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a pena aplicada na sentença.

- Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Desprovido o recurso ministerial e mantida a pena imposta ao apelado em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

No caso em exame, os fatos imputados ao apelado ocorreram em 09 de novembro de 2015, tendo a denúncia sido recebida em 22 de março de 2016 (id. 53221520 – págs. 18/21). A pena cuja aplicação se discute no presente recurso — interposto pelo Ministério Público — é de 2 (dois) anos de reclusão.

Ressalte-se que a defesa suscitou a prescrição retroativa em sede de contrarrazões. Àquela altura, contudo, não era possível seu reconhecimento, uma vez que ainda pendia de julgamento o recurso ministerial, o qual, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, impedia que a contagem do prazo prescricional se desse com base em pena ainda não definitivamente estabelecida.

Com efeito, enquanto pendente o julgamento do recurso do Ministério Público — cujo pleito era, justamente, a majoração da reprimenda —, não era viável o reconhecimento da prescrição retroativa, haja vista a ausência de pena concreta e definitiva sobre a qual pudesse incidir o cálculo prescricional.

Ocorre que, com o presente julgamento, no qual se nega provimento ao recurso ministerial, permanecendo fixada a pena em 2 (dois) anos de reclusão, supera-se o óbice previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal. Assim, a partir deste momento, torna-se possível a aferição da prescrição com base na reprimenda definitivamente fixada por esta instância revisora.

Ultrapassada tal questão, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (22/03/2016) e a publicação da sentença condenatória (31/08/2023), transcorreu lapso superior a 7 (sete) anos. Nesse cenário, evidenciado o transcurso de prazo superior ao estabelecido para a prescrição da pretensão punitiva, entre marcos interruptivos relevantes, impõe-se o seu reconhecimento, na forma retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença que condenou o réu EDERSON RODRIGUES BATISTA como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Todavia,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na forma retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V e 110, §1o, todos do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade de
EDERSON RODRIGUES BATISTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025